Tribunal: TJMT
Processo: 1005937-25.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1005937-25.2020.8.11.0055.
Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.
Recorrente: JOSE HUMBERTO MORELLI.
Recorrido: MANOEL DO NASCIMENTO.
Data do Julgamento: 13/12/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – INADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO RECLAMANTE – ÔNUS DO RECLAMADO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prova existente nos autos indica que as partes firmaram contrato de locação de imóvel rural, mas o locatário ora reclamado deixou de adimplir com o valor de um mês de locação, dando azo à existência de débito pendente.
2. E ônus do reclamado, nos termos do artigo 333, inciso II, do CPC aplicável à espécie, provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
3. Não comprovando o reclamado o cumprimento integral de suas obrigações locatícias, mormente o pagamento de 01 (um) mês, cujo reclamante afirma nos áudios estar inadimplente o reclamado, a parcial procedência do pedido autoral é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005937-25.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE HUMBERTO MORELLI - CPF: 979.469.318-91 (RECORRENTE), LEANDRO DOS SANTOS TURATI - CPF: 986.721.181-20 (ADVOGADO), MANOEL DO NASCIMENTO - CPF: 361.473.111-15 (RECORRIDO), PAULA KETLLYN CAMPOS NASCIMENTO - CPF: 063.731.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022